Tribunal: TJMT
Processo: 1012923-92.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012923-92.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (RECORRENTE), ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (ADVOGADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (RECORRENTE), JOISY CRISTHINA DUTRA NEVES - CPF: 055.256.641-19 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
. REQUISIÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSO DE AUTORIDADE. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de trancamento de inquérito policial formulado em sede de
habeas corpus
. O pedido de trancamento se fundava na suposta atipicidade da conduta investigada, consistente em possível fraude processual praticada no contexto de ação cível, e na alegação de perseguição por parte da escrivã de polícia responsável pela investigação. Os recorrentes requereram o imediato trancamento do inquérito e a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) analisar se a conduta investigada é manifestamente atípica a ponto de justificar o trancamento do inquérito policial pela via do
habeas corpus
;

(II) verificar se há elementos concretos que apontem para eventual abuso de poder ou desvio de finalidade na atuação da autoridade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento do inquérito policial por
habeas corpus
é medida de natureza excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de forma incontestável, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de justa causa.

O inquérito policial foi regularmente instaurado por requisição judicial, com base em elementos constantes dos autos de processo cível, no qual se identificou possível fraude processual, não sendo possível reconhecer, de plano, a atipicidade da conduta investigada.

A avaliação sobre a existência de fraude processual exige exame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Não há nos autos elementos objetivos que comprovem a alegada perseguição ou o abuso de autoridade por parte da escrivã de polícia envolvida no procedimento investigativo, sendo incabível presumir desvio de finalidade com base em conjecturas.

A atuação da escrivã limitou-se ao cumprimento de determinações da autoridade competente, não sendo responsável pela instauração do inquérito, a qual decorreu de determinação judicial.

O inquérito policial ainda se encontra em curso, com diligências pendentes, não se configurando excesso de prazo nem ilegalidade que justifique o seu trancamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O trancamento do inquérito policial somente é admissível em hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica quando a investigação se baseia em requisição judicial e exige apuração probatória.

A via do
habeas corpus
não é adequada para análise aprofundada de fatos e provas, sendo inviável reconhecer atipicidade da conduta em sede de cognição sumária.

Alegações de abuso de autoridade ou desvio de finalidade por parte de servidor público devem estar fundamentadas em elementos objetivos e concretos, não sendo suficiente a mera alegação de inimizade ou atuação pretérita no processo originário.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 171 e 347; CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 648, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, RHC no 70.596/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 01.09.2016,
DJe
09.09.2016; STJ,
AgRg
no HC no 921386/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024; TJMT, RSE no 1021917-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 22.08.2025, DJE 22.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por
Edgar Rogerio Gripp da Silveira e
Joisy

Cristhina
Dutra Neves,
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá, que indeferiu pedido de trancamento de inquérito policial formulado em sede de
Habeas Corpus
.

Consta dos autos que os recorrentes impetraram
habeas corpus
alegando constrangimento ilegal decorrente da instauração e tramitação de inquérito policial para apuração do crime de fraude processual, equiparado ao crime de estelionato (art. 171 do Código Penal).

Segundo os recorrentes, o inquérito policial foi instaurado a partir de ofício expedido pelo 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá, após o julgamento de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais proposta por
Joisy

Cristhina
Dutra Neves, representada pelo advogado Edgar Rogério Gripp da Silveira, contra o BANCO CSF S/A.

Alegam os recorrentes que a conduta investigada é manifestamente atípica, pois decorre do exercício regular do direito de ação, não havendo qualquer inovação artificiosa no estado de lugar, coisa ou pessoa com o fim de induzir o juiz a erro. Sustentam, ainda, que estão sendo vítimas de perseguição por parte da escrivã de polícia Bruna Gomes Lins, que anteriormente atuou como juíza leiga no processo cível que originou o inquérito policial.

O Juízo
a quo
denegou a ordem de
habeas corpus
, entendendo não haver qualquer ilegalidade na conduta da autoridade coatora, tampouco constrangimento ilegal aos pacientes.

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente recurso, reiterando os argumentos apresentados na impetração original e requerendo: a) o reconhecimento da atipicidade das condutas imputadas; b) a declaração de nulidade absoluta do inquérito policial; c) o trancamento imediato do inquérito policial; d) a expedição de ofício à Corregedoria de Polícia Civil para apuração de eventual interesse particular ou abuso de poder por parte da autoridade policial.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão que denegou a ordem de
habeas corpus
, reconhecendo a flagrante atipicidade da conduta atribuída aos pacientes, além das nulidades processuais apontadas, determinando-se o trancamento do inquérito policial.

Em sede de contrarrazões (id.
280149870
), o
parquet
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
o

decisum
objurgad
o
, consoante se vê no Id. 270591895.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para trancar a ação penal pela manifesta atipicidade criminal da conduta.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não assiste razão aos recorrentes.

Como é cediço, o trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível quando houver demonstração inequívoca, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, da atipicidade da conduta, da presença de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito
.
" (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1o/9/2016,
DJe
de 9/9/2016.)

(...)
(
STJ -
AgRg
no HC: 921386 MS 2024/0213431-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024
)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL E RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que indeferiu pedido de trancamento do inquérito policial no 1001268-46.2023.8.11.0079 e a restituição de bens apreendidos no incidente no 1000188-47.2023.8.11.0079. Sustenta-se ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, além de alegar prejuízos decorrentes da apreensão de bens sem utilidade para a investigação.

II. Questão em
discussã
o

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é meio processual adequado para pleitear a restituição de bens apreendidos; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o trancamento do inquérito policial em razão de suposta ausência de justa causa e excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não constitui meio processual idôneo para pleitear a restituição de bens, por não visar à tutela do direito de locomoção, sendo incabível sua utilização para essa finalidade.

4. O trancamento do inquérito policial, por habeas corpus, é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de flagrante atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

5. As investigações estão em curso regular, com diligências pendentes, como a análise de dados decorrentes de quebras de sigilo e de bens apreendidos, havendo participação formal do Ministério Público e ausência de desídia por parte da autoridade policial.

6. A complexidade do caso, envolvendo múltiplos investigados e crimes contra a Administração Pública, justifica a dilação do prazo para a conclusão do inquérito, notadamente quando o paciente responde em liberdade.

7. A existência de
deficit
de recursos humanos na unidade policial reforça a razoabilidade da duração das investigações, afastando qualquer ilegalidade por excesso de prazo.

IV. Dispositivo

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é instrumento adequado para pleitear a restituição de bens apreendidos, por não visar à tutela da liberdade de locomoção.

2. O trancamento do inquérito policial só se justifica quando houver manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade, não configuradas no caso concreto.

3. A duração do inquérito é considerada razoável quando presente a complexidade da investigação, a multiplicidade de investigados e diligências pendentes, especialmente se o investigado responde em liberdade. (...) (N.U 1021917-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, publicado no DJE 22/08/2025)”

No caso em análise, não vislumbro, de plano, a manifesta atipicidade da conduta imputada aos recorrentes ou a ausência de justa causa para a instauração do inquérito policial.

O inquérito policial foi instaurado a partir de requisição judicial, após o Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá identificar possível prática do crime de fraude processual no âmbito de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais.

Segundo consta, a recorrente
Joisy

Cristhina
Dutra Neves, representada pelo advogado Edgar Rogério Gripp da Silveira, teria ajuizado ação judicial alegando não possuir débitos junto ao BANCO CSF S/A, e que seu nome teria sido indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, em contestação, o banco teria apresentado documentos comprovando

a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando que
Joisy

Cristhina
Dutra Neves era ex-funcionária do Grupo Carrefour e possuía cartão de crédito administrado pela instituição financeira.

O crime de fraude processual, previsto no art. 347 do Código Penal, consiste em “inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.”

A verificação da ocorrência ou não do delito demanda análise aprofundada dos fatos e das provas, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, afirmar categoricamente a atipicidade da conduta.

É necessário investigar se houve, de fato, inovação artificiosa com o fim específico de induzir o juiz a erro, o que somente poderá ser adequadamente apurado com a conclusão do inquérito policial.

Quanto à alegação de perseguição por parte da escrivã de polícia Bruna Gomes Lins, que anteriormente atuou como juíza leiga no processo cível, não há nos autos elementos concretos que comprovem tal afirmação.

Conforme informações prestadas pela autoridade policial, a referida servidora limitou-se a cumprir determinações da autoridade competente, expedindo os atos necessários ao regular andamento do inquérito. Ademais, o procedimento investigativo foi instaurado por requisição judicial, e não por iniciativa da escrivã.

Importa ressaltar que, conforme consta dos autos, a atuação de Bruna Gomes Lins como juíza leiga ocorreu no ano de 2019, ao passo que sua nomeação como escrivã de polícia se deu apenas em 27/04/2023, havendo considerável lapso temporal entre os dois momentos.

Além disso, quando atuou como juíza leiga, suas decisões eram submetidas à homologação do juiz togado, não possuindo autonomia funcional para determinar, por conta própria, a instauração de inquérito policial.

Nesse contexto, não há elementos concretos que indiquem abuso de poder ou desvio de finalidade na atuação da referida servidora, sendo temerário, neste momento processual, determinar o trancamento do inquérito policial com base em meras conjecturas.

Ademais, o inquérito ainda se encontra em tramitação, em parte devido à não localização da recorrente
Joisy

Cristhina
Dutra Neves
para prestar esclarecimentos, o que dificulta a elucidação integral dos fatos.

Por fim, cumpre destacar que o inquérito policial é procedimento de natureza administrativa, preliminar e informativa, destinado a reunir elementos de convicção para que o titular da ação penal possa formar sua
opinio
delicti
.

O eventual arquivamento ou oferecimento da denúncia dependerá da análise do Ministério Público após a conclusão das investigações.

Assim, não havendo demonstração inequívoca da atipicidade da conduta ou da ausência de justa causa, não se justifica o trancamento prematuro do inquérito policial, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto
por
EDGAR
ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA E JOISY CRISTHINA DUTRA NEVES
, para manter
incólume
a decisão do
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá, que indeferiu pedido de trancamento de inquérito policial formulado em sede de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025